Tribunal: TJES
Processo: 0000099-44.2025.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-44.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelos crimes crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, e § 2º, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada nulidade do mandado de busca e apreensão por deficiência na indicação do endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de omissão, tem-se que o voto condutor enfrenta expressamente a alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão, afastando-a com fundamentação suficiente, o que descaracteriza a aludido vício.

A decisão afirma que a individualização do local da diligência pode ocorrer por outros elementos probatórios, não sendo imprescindível a indicação minuciosa do número do apartamento, desde que haja delimitação segura do imóvel.

Os elementos da investigação permitem identificar corretamente o local da busca, circunstância confirmada pela apreensão de documentos pessoais, drogas e armamento no interior do imóvel vinculado ao réu.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000099-44.2025.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interposto por

ARTUR VIEIRA FERREIRA
,

em face do v. Acórdão (id 18355252), que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, e § 2º, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A Defesa sustenta (id 18467851), em síntese, a existência do vício da omissão, já que o acórdão não se manifestou quanto a suposta nulidade do mandado de busca e apreensão que, no seu entender, seria inválido, em razão da ausência de individualização precisa do local da diligência, o que viola e 243, inc. I, do CPP, tornando nula a prova, nos termos do art. 157, do CPP.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, e § 2º da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), com imposição de pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade do mandado de busca e apreensão, e, no mérito, pleiteou a absolvição, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na medida de busca e apreensão por suposta imprecisão do endereço; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar

A expedição do mandado de busca e apreensão foi regularmente fundamentada por autoridade judiciária competente, com base em representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, lastreada em elementos concretos da investigação que indicavam com precisão o local da diligência.

A ausência de número específico do apartamento não compromete a legalidade do mandado, pois os elementos probatórios constantes dos autos permitiram a individualização segura do imóvel, o que se confirmou no momento da diligência, com a localização de documentos pessoais e objetos de uso exclusivo do réu. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

A materialidade delitiva está demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, como auto de apreensão, laudos periciais e boletim unificado, que atestam a apreensão de drogas e armamento em poder do réu.

A autoria está evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela operação, que relataram a apreensão dos objetos ilícitos na residência do acusado, já investigado por outros crimes.

A quantidade de drogas, o tipo de armamento apreendido e os demais acessórios bélicos reforçam o enquadramento típico na figura do tráfico, não sendo cabível a absolvição sob a alegação de uso pessoal.

O pedido para recorrer em liberdade não merece acolhimento, diante da confirmação da culpa, da gravidade dos crimes e da manutenção da prisão preventiva durante todo o processo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000099-44.2025.8.08.0050,
Relator:
Des.
Subst.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Julgamento: 26/02/2026).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência do vício da omissão, consistente, no seu entender, na nulidade do mandado de busca e apreensão e, consequentemente, das provas contidas nos autos.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao expor que, embora o endereço se refira a um condomínio com várias unidades, os elementos constantes da investigação permitiram a correta identificação do imóvel a ser vistoriado, o que se confirmou no momento da diligência, quando foram localizados no interior do apartamento documentos pessoais e objetos de uso exclusivo do recorrente, além de entorpecentes, armamento e acessórios bélicos.

O voto condutor ainda destacou que a individualização do endereço no mandado de busca e apreensão não exige a indicação minuciosa do número do apartamento, desde que a diligência esteja amparada em decisão fundamentada e elementos probatórios que delimitem, de forma precisa, o local a ser inspecionado, o que restou comprovado nos autos.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18656399)

NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.